Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-47.2023.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - IPTU - Adesão ao REFIS após o ajuizamento da ação - Acórdão que manteve a condenação das autoras ao pagamento da verba honorária por não estarem incluídos no parcelamento - Alegação de omissão quanto à sucumbência recursal - Ocorrência - Majoração dos honorários advocatícios para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória - IPTU - Adesão ao REFIS após o ajuizamento da ação - Acórdão que manteve a condenação das autoras ao pagamento da verba honorária por não estarem incluídos no parcelamento - Alegação de omissão quanto à sucumbência recursal - Ocorrência - Majoração dos honorários advocatícios para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Embargos de declaração acolhidos.